Tribunal: TJES
Processo: 0015951-66.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015951-66.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN DA SILVA FAUSTER e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015951-66.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN DA SILVA FAUSTER, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUAN DA SILVA FAUSTER

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA QUALIFICADORA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. REPARAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pela defesa de Luan da Silva Fauster contra a sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha. O réu foi condenado por furto qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do Código Penal), com a pena definitiva de 3 anos, 3 meses e 4 dias de reclusão. O Ministério Público busca a fixação de uma indenização mínima para a vítima. A defesa, por sua vez, pleiteia a absolvição, o afastamento da qualificadora ou a redução da pena.

II. Questão em discussão

2. O presente recurso tem duas questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação e manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo, bem como se a dosimetria da pena deve ser revista conforme o pleito da defesa; e (ii) saber se a ausência de um valor mínimo quantificado na denúncia impede a fixação da indenização por danos à vítima, conforme o pedido do Ministério Público.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado foram devidamente comprovadas pelo Inquérito Policial, Auto de Apreensão, e pelas declarações consistentes da vítima e da testemunha presencial.

4. A qualificadora de rompimento de obstáculo foi comprovada por outros meios de prova, como a apreensão de ferramentas com o réu e a prova testemunhal, tornando prescindível o exame pericial.

5. A dosimetria da pena foi aplicada corretamente, considerando os maus antecedentes e as consequências do crime. A atenuante inominada (art. 66 do CP) não se aplica, pois as agressões sofridas pelo réu não se relacionam com a menor culpabilidade de sua conduta.

6. O pedido de fixação de indenização mínima à vítima não pode ser acolhido, pois, embora previsto no art. 387, IV, do CPP, exige que a pretensão seja expressamente quantificada, o que não foi feito na denúncia, e que seja submetida ao devido contraditório sobre o valor, o que não ocorreu nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da defesa desprovido. Recurso do Ministério Público desprovido.

Tese de Julgamento

1.
O conjunto probatório, que inclui o Boletim Unificado, o Auto de Apreensão e a prova oral colhida em juízo, é suficiente para sustentar a condenação do réu pelo crime de furto qualificado, mesmo com a ausência de confissão judicial.

2.
A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros meios de prova que não a perícia, desde que os elementos probatórios sejam idôneos e suficientes para afastar qualquer dúvida sobre sua ocorrência, como a prova testemunhal e a apreensão de ferramentas típicas do delito.

3.
A pena-base foi aplicada corretamente, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, como os maus antecedentes e as consequências do crime, que excederam o normal para o tipo penal.

4.
A atenuante inominada, prevista no art. 66 do Código Penal, não se aplica a agressões sofridas pelo réu por populares, pois trata-se de um fato externo à conduta criminosa que não diminui a reprovabilidade do delito.

5.
A fixação de um valor mínimo para a reparação de danos à vítima, conforme o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, exige pedido expresso e a indicação de um valor, bem como a instauração de um debate sobre o tema sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. A ausência de quantificação na denúncia e de instrução probatória específica sobre o valor impede sua fixação na sentença.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e
por
LUAN DA SILVA FAUSTER
,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal à pena, após procedida a detração, de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, por ser reincidente, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa de Luan pugna pela absolvição pela insuficiência de provas. Subsidiariamente, pela exclusão da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, sob a alegação de ausência de comprovação pericial específica.

O Ministério Público em suas razões, pugna pelo arbitramento de valor mínimo de indenização à vítima.

Contrarrazões de todas as partes, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 16028312, por intermédio da Procuradora Carla Stein, pelo não provimento do recurso da defesa e pelo provimento do recurso do Ministério Público Estadual.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015951-66.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN DA SILVA FAUSTER, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LUAN DA SILVA FAUSTER

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

(...) Segundo o inquérito policial anexo, no dia 05 de julho de 2019, por volta das 18:30 horas, na Avenida Jerônimo Monteiro, Centro de Vila Velha/ES, próximo à praça Duque de Caxias, o denunciado acima qualificado, subtraiu, com rompimento de obstáculo, 01 (uma) bicicleta modelo Potti de cor verde e branca, de propriedade da vítima Jeniffer dos Santos Salles (auto de apreensão, fl. 18).

Revelam os autos que a vitima do furto trabalha no Centro de Vila Velha, e deixa sua bicicleta na frente da loja, trancada com corrente e cadeado. Ao término do expediente quando já havia fechado a porta do comércio, a vitima ouviu um barulho de corrente do lado de fora, nesse momento, a vítima e sua colega de trabalho foram verificar.

Consta que a colega da vítima viu quando o denunciado subiu na sua bicicleta e se evadiu, deixando no local outra bicicleta de cor azul e roxa. Após o furto a Polícia Militar foi acionada, porém quando chegou ao local, o denunciado havia sido detido por populares juntamente com a bicicleta furtada.

Segundo consta, com o denunciado, além do produto do furto, foi encontrado duas chaves de boca e um alicate. O denunciado confirma para os Militares que furtou a bicicleta, deixando a sua no local do furto porque a mesma não foi aceita como pagamento de dívida de drogas na "boca", onde o denunciado afirma que estava

devendo R$100,00.

O denunciado foi encaminhado até a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha para as providências cabíveis.

Diante da autoridade, o denunciado desejou permanecer em silêncio e se manifestar somente em juízo, em que pese tenha sido detido na posse da res furtiva.

(...)

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e
por
LUAN DA SILVA FAUSTER
,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal à pena, após procedida a detração, de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, a cumprir inicialmente no regime semiaberto, por ser reincidente, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Do Recurso da Defesa

A defesa de Luan da Silva Fauster apresenta três teses principais: a de insuficiência probatória para a condenação, a de exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo por ausência de prova pericial e a de revisão da dosimetria da pena.

Todas as teses serão refutadas, conforme a análise do conjunto probatório e da jurisprudência consolidada.

1. Da Insuficiência Probatória

A alegação de que não existem provas suficientes para a manutenção da condenação não se sustenta.

A materialidade do crime é inquestionável, corroborada pelo Inquérito Policial, Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Avaliação, Auto de Restituição, e a fotografia das ferramentas encontradas com o réu.

Além disso, a autoria delitiva está firmemente comprovada pelas declarações da vítima,
Jeniffer dos Santos Salles
, e da testemunha presencial,
Bruna
, que são harmônicas e coerentes.

A vítima relatou que ouviu um barulho de corrente e sua colega, Bruna, viu o réu fugindo com a bicicleta, que estava trancada na frente de sua loja.

Bruna confirmou que viu o acusado fugindo com a bicicleta, optando por levá-la por causa dos pneus melhores, e que o perseguiu gritando "pega ladrão!", o que alertou populares que detiveram o réu.

O soldado da Polícia Militar,
Guilherme Vieira Stein
, também confirmou em juízo o teor de suas declarações na fase de inquérito, relatando a detenção de Luan na posse do bem furtado.

A confissão extrajudicial de Luan aos policiais militares, na qual ele admitiu ter furtado a bicicleta para quitar uma dívida de R$ 100,00 relacionada a drogas, reforça ainda mais a autoria do crime.

A tese de insuficiência de provas, portanto, não encontra respaldo nos autos.

2. Da Qualificadora de Rompimento de Obstáculo

A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo, alegando a ausência de prova pericial específica.

Embora a perícia seja o meio ideal de prova, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) é pacífica, ao admitir que a qualificadora pode ser comprovada por outros meios de prova, como a prova oral e a documental, quando o exame pericial é inviável ou não é realizado.

No caso em questão, a prova oral e a documental são robustas e suficientes para comprovar o rompimento do obstáculo:

-

A vítima afirmou que sua bicicleta estava trancada com uma corrente grossa e um cadeado, e que sua colega recuperou a corrente, mas o cadeado não foi encontrado.

-

A testemunha Bruna recuperou a corrente da bicicleta que caiu durante a perseguição.

-

Luan foi preso em flagrante com a bicicleta e, em sua posse, foram apreendidas ferramentas comumente usadas para esse tipo de crime: um alicate e duas chaves de boca.

Esses elementos comprovam de forma segura que houve o rompimento do obstáculo, não sendo necessária a realização de perícia, já que a prova documental e testemunhal demonstra a circunstância com clareza.

3. Da Revisão da Dosimetria da Pena

A defesa também postula a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa das consequências do crime e o reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal (em 3 anos de reclusão) em razão dos antecedentes e das consequências do crime.

-

Antecedentes:
Luan é multirreincidente e possui múltiplas condenações transitadas em julgado, o que justifica a valoração negativa de seus antecedentes criminais, sem configurar
bis in idem
.

-

Consequências do crime:
A valoração negativa também é justificada porque, embora a bicicleta tenha sido recuperada, a vítima teve um prejuízo financeiro superior a cem reais para consertar a roda danificada. Esse custo adicional excede as consequências esperadas de um crime de furto.

A respeito da atenuante inominada (art. 66 do CP), a defesa argumenta que as agressões sofridas por Luan por populares após o crime deveriam atenuar sua pena.

No entanto, as agressões, embora reprováveis, são um fato externo ao delito em si e não se relacionam com a menor culpabilidade do agente.

A jurisprudência já se manifestou sobre o tema, afirmando que agressões físicas sofridas pelo réu por populares não são suficientes para a incidência da atenuante, pois se trata de circunstância externa à conduta criminosa e não diminui a reprovabilidade do crime.

Por fim, a pena definitiva de 3 anos, 3 meses e 4 dias de reclusão e o regime semiaberto foram corretamente aplicados, incluindo a agravante de reincidência e a detração do período de prisão provisória.

Do Recurso do Ministério Público

O Ministério Público de primeiro grau requer a fixação de um valor mínimo para a reparação dos danos materiais causados à vítima, com base no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

A sentença original negou o pedido, sob o argumento de que não houve um pedido expresso e de que a vítima não foi submetida ao contraditório para a fixação do valor.

O recurso ministerial não merece provimento.

Apesar do art. 387, IV, do Código de Processo Penal possibilitar a fixação de valor mínimo de reparação dos danos na sentença penal condenatória, tal previsão legal não dispensa a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Para que a fixação de indenização seja válida, deve haver um pedido expresso na denúncia com a quantificação do valor pretendido, de modo a possibilitar que a defesa se manifeste sobre o montante e produza provas em contrário.

No presente caso, a denúncia, embora mencione os danos, não quantificou o valor da indenização, o que impede a sua fixação sem que haja violação do devido processo legal.

A simples menção de que a vítima teve prejuízos, ainda que confirmada em depoimento, não é suficiente para a fixação de um valor, pois não houve a instauração de um debate processual específico sobre o
quantum
da indenização, prejudicando o direito de o réu se defender dessa pretensão.

Portanto, a sentença de primeiro grau agiu corretamente ao indeferir o pedido, pois a fixação de indenização sem o devido contraditório sobre o valor específico a ser reparado seria uma afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Conclusão

Diante de todo o exposto, conheço de ambos os recursos.

No mérito, voto no sentido de negar provimento ao recurso da defesa, uma vez que a materialidade e a autoria do crime estão plenamente comprovadas, a qualificadora do rompimento de obstáculo foi adequadamente demonstrada por outros meios de prova, e a dosimetria da pena se mostrou correta.

Da mesma forma, voto por negar provimento ao recurso do Ministério Público de primeiro grau, por entender que a fixação da indenização mínima exige pedido expresso e quantificado, com observância do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu nos autos.

Assim, a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau deve ser mantida em sua integralidade.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.